Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001563-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO APELADO: ODYSSEIA DE AVILA GIMENES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado da apelante fará sustentação oral (ID 27289249). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado da apelante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES